Tribunal: TJMT
Processo: 1017640-34.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017640-34.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), M. P. DA SILVA MOREIRA - CNPJ: 08.707.678/0001-10 (AGRAVADO), MARCELY PONTES DA SILVA MOREIRA - CPF: 813.868.181-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Configura a inércia da parte exequente, quando, mesmo devidamente intimada, não atende ao comando judicial.

Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida nos autos do recurso de Apelação, no qual neguei provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida inalterada, preservando o indeferimento da inicial, ante a inércia do exequente no sentido de regularizar o pedido exordial para viabilizar o prosseguimento do feito.

O agravante alega, em síntese, a ausência de amparo legal para extinção da execução, arguindo que a ação preenche todos os requisitos exigidos no art. 6º da Lei 6.830/80. Além disso, esclarece que a única diferença constatada entre o nome na exordial e na CDA com o cadastro no sistema PJe são as letras “ME” ao final do nome da empresa executada, o que demonstra o formalismo excessivo empregado pelo Juízo Singular (id. 213706691).

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos do recurso de Apelação, no qual neguei provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida inalterada, preservando o indeferimento da inicial, ante a inércia do exequente no sentido de regularizar o pedido exordial para viabilizar o prosseguimento do feito.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Execução Fiscal, visando o recebimento do crédito tributário, constante na Certidão de Dívida Ativa nº 20156496, em 20/10/2016.

O Juízo Singular identificou uma divergência entre o
nome do
corresponsável
informado na CDA e na exordial com o cadastrado no sistema PJE
e determinou a intimação do exequente para que emende à inicial, em 15/02/2017.

Na data de 30/08/2018, houve novamente a intimação para o exequente proceder com emenda à inicial, contudo, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo
in albis
, sendo certificado o decurso de prazo em 23/09/2021.

A petição inicial, então, foi indeferida e o feito extinto, sem resolução do mérito.

Pois bem, após detida análise dos autos, verifica-se que a razão
não acompanha
o agravante.

O exequente
por duas vezes
foi intimado para manifestar acerca da divergência identificada nos autos, no entanto, nada se manifestou a respeito, deixando transcorrer o prazo em aberto.

Além disso,
o exequente deixou de manifestar nos autos pelo período de
05 (cinco) anos
,
demonstrando total desinteresse no prosseguimento do feito.

O artigo 321, do Código de Processo Civil assim estabelece:

"Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

In casu
, o Juízo Singular cumpriu na integralidade a disposição legal, concedendo prazo razoável para o exequente proceder com a correção do defeito identificado.

Ademais, a referida disposição legal é plenamente aplicável às Execuções Fiscais, sendo este o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA PEÇA INAUGURAL
–
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 321, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Configura a inércia da parte exequente, quando, mesmo devidamente intimada, não atende ao comando judicial.

2. Assim, o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.

3. Recurso conhecido e não provido. (TJMT, N.U 1026096-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024 – grifo nosso).”

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL
— NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. (TJMT, N.U 1001182-92.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023 – grifo nosso).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – NÃO CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia, se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, enseja o indeferimento da inicial, conforme prescreve o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
(TJMT, N.U 1045519-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022 – grifo nosso).”

Frise-se, novamente, que o exequente não manifestou nos autos no período de 05 (cinco) anos, sendo devidamente intimado por duas vezes para sanar a divergência constatada, esta que poderia ser resolvida com mera manifestação do agravante.

Além disso, o Juízo
a quo
havia verificado uma
divergência entre o nome do
corresponsável
informado na CDA e na exordial com o cadastro no sistema PJe, diferente do que alega o agravante, o qual informa que
a única diferença constatada entre o nome na exordial e na CDA com o cadastro no sistema PJe são as letras “ME” ao final do nome da
empresa executada
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, ao que mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024